Tribunal: TJMT
Processo: 1064429-07.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA KAROLINA GUARIM DE ARRUDA - CPF: 972.512.081-72 (RECORRENTE), RONALDO POZZOBOM - CPF: 023.804.012-76 (ADVOGADO), MATHEUS JUNIOR SILVA E SOUZA - CPF: 059.982.291-00 (ADVOGADO), CLAUDIO EDUARDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 034.259.041-32 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1064429-07.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/04/2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLAUDIO EDUARDO FERREIRA DA CRUZ/ DIANA KAROLINA GUARIM DE ARRUDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PAGAMENTO DA FATURA NO MESMO DIA DO CORTE. PRAZO RELIGAÇÃO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Indenização por danos morais, em que os Recorrentes CLAUDIO EDUARDO FERREIRA DA CRUZ e DIANA KAROLINA GUARIM DE ARRUDA sustentam ter suportado danos morais decorrentes de suposta interrupção de energia elétrica sem prévia comunicação de corte, bem como pela demora na religação da energia.

2.
No caso, restou comprovado que a Recorrida notificou previamente os Recorrentes da inadimplência sujeita a corte, bem como os Recorrentes procederam com o pagamento da fatura vencida em 06 de julho de 2022, no dia 04 de agosto de 2022, no mesmo dia em que foi registrado a interrupção do serviço de energia elétrica, conforme consta dos documentos.

3.
Pois bem, os Recorrentes sustentam que o restabelecimento da energia elétrica foi efetivado apenas no dia 05 de agosto de 2022.

4.
Ocorre que da análise dos documentos, a compensação foi registrada no sistema da Energisa no dia 05 de agosto de 2022 e o restabelecimento foi realizado no dia 05 de agosto de 2022 às 09h44min, portanto, dentro do prazo previsto no artigo 362, IV, §2º e I da Resolução 1.000/21 da ANEEL.

5.
Ademais, nesse caso, a interrupção do serviço de fornecimento de energia, configura exercício regular de direito da empresa Recorrida, sendo que há comprovação nos autos de que o serviço foi restabelecido depois de compensado o pagamento.

6.
Desta feita, não há comprovação de que a Recorrida tenha efetuado o corte de fatura adimplente ou deixado de comunicar o consumidor de forma prévia.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno os Recorrentes
CLAUDIO EDUARDO FERREIRA DA CRUZ e DIANA KAROLINA GUARIM DE ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023